Tribunal: STF
Processo: ARE 1547608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por A.A.C. e por M.D.G. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.



    O recurso de M.D.G. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. EMPREGO DE ARMA. MAJORANTE RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e por dois dos sentenciados em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2º, caput e §3º, da Lei nº 12.850/2013.



    2. Não há que se falar em juntada extemporânea de documentos – carreados aos autos com as alegações finais e, posteriormente, com as razões de apelação – se a juntada foi promovida a fim de subsidiar pedidos de medidas cautelares pelo Ministério Público, em momentos diferentes do trâmite processual, tendo-se, ademais, assegurado o exercício do contraditório aos réus. A juntada dos documentos, portanto, está em consonância com o disposto na segunda parte do art. 231 do CPP.



    3. Não há inépcia da denúncia que contempla a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, consoante dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, não se demonstrando qualquer empecilho ao contraditório e à ampla defesa.



    4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que as declarações prestadas por policiais são dotadas de fé pública e por isso podem validamente fundamentar o decreto condenatório, notadamente se em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes.



    5. É descabida a alegação de nulidade da medida cautelar de busca e apreensão cumprida nos exatos termos dos artigos 240 e 243 do CPP.



    6. Inviável a absolvição se o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, que os réus integram a organização criminosa. 



    7. A prática de fazer circular informações no meio externo, a partir do interior do estabelecimento prisional, inclusive valendo-se de terceiros, para continuidade das atividades criminosas, é circunstância de maior gravidade e justifica o aumento da pena-base.



    8. Tendo em vista os termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, é inviável a valoração negativa dos motivos do crime, pois a motivação utilizada é inerente ao tipo penal definido naquela norma.



    9. Não é possível agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II do art. 62 do CP, pois, no caso em exame, tais condutas estão inseridas no próprio tipo penal, uma vez que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 prevê que a organização criminosa tem a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.



    10. Afasta-se a atenuante da confissão espontânea se os réus, em depoimento, embora tenham afirmado que integraram a organização criminosa no passado, negaram veementemente integrá-la na data dos fatos apurados e provados, que resultaram na condenação.



    11. Não havendo certeza quanto à data do trânsito em julgado, inviável a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência).



    12. Provado o emprego de armas de fogo nas ações praticadas pela organização criminosa, a pena deve ser aumentada até a metade (1/2), na terceira fase da dosimetria, em conformidade com o art. 2º, § 2º, da Lei de Organização Criminosa, fração que deve incidir no caso dos autos, tendo em vista que a organização não se limita a utilizar armas de fogo nos delitos que pratica, indo além, pois, mantém na estrutura organizacional da facção um setor específico (PAIOL) voltado para a administração das armas, promovendo a aquisição e distribuição entre os integrantes, com o objetivo de reforço armado para que os integrantes possam intensificar a prática de crimes.



    13. Considerada a conduta perpetrada, revela-se adequada e proporcional a imposição de medida cautelar consistente em proibição de ingresso em estabelecimento prisional distrital ou federal, em detrimento da suspensão total do exercício da advocacia, como pleiteado pelo órgão acusador.



    14. Apelação dos Réus e do Ministério Público conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração por M.D.G., foram acolhidos em parte, para esclarecer que "o termo final da medida cautelar de proibição de ingresso em qualquer estabelecimento prisional distrital ou federal estabelecida, a saber, até o trânsito em julgado da sentença judicial condenatória", sem alterar o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário de A.A.C. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVI; e 133 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de M.D.G. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e XII; e 93, IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de M.D.G., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de A.A.C., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente